Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734588-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO REIS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência para sustar a cobrança ou desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo e débito em cartão de crédito de compras cujas operações decorreram de fraude, processo 0728794-78.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão com o seguinte teor: “Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a parte autora acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, tendo em vista ter anexado prova documental de que realizou ocorrência policial (70522/2024) e comunicação ao banco referente a descrição de fraude bancária com a contratação de empréstimo irregular e compras com uso de seu cartão de crédito. Assim, possível a concessão em parte da tutela para suspender a cobrança das parcelas do empréstimo e das compras questionadas com uso de cartão de crédito, havendo indícios de transações atípicas, fora do padrão do consumidor. O equilíbrio dos litigantes seria malferido, caso o ordenamento jurídico não municiasse a parte lesada de instrumentos eficazes e céleres tendentes a resguarda consumidor aparentemente vítima de fraude com uso de seu cartão bancário e com perfil de compras destoante de seu padrão de consumo com celebração de contratos e pagamentos diversos e após comunicação de tentativa de fraude bancária no mesmo dia da transação e com limites diversos do disponível ao consumidor. Assim, estão presentes, por ora, os requisitos exigidos pelo Estatuto processual para suspender a compra contestada, máxime porque aparentemente destoa do perfil de compra da autora. Com o estabelecimento do contraditório, a decisão pode ser alterada, porquanto a provisoriedade é marca típica das decisões antecipatórias. Por tais fundamentos, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela pleiteada para suspensão de cobrança ou desconto na conta corrente do autor em relação ao empréstimo fraudulento, bem como cobranças em seu cartão de crédito, por débitos fraudulentos, realizados em data de 26.04.2024, sob pena de fixação de multa diária.” Em resumo, sustenta que o recorrido não demonstrou a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não foi evidenciada a ocorrência de fraude praticada por terceiro, e diante da participação efetiva do agravado, afasta-se a sua responsabilidade. Alega que se mostra-se necessária a formação do contraditório permitindo ao recorrente demonstrar as circunstâncias envolvendo a contratação das operações. Afirma que o entendimento na jurisprudência é no sentido de não se conceder a tutela de urgência quando há discussão acerca da regularidade da dívida nesse contexto. Requer a concessão de efeito suspensivo diante do risco de dano e, ao fim, a confirmação da medida. Preparo em ID 63077928- 63077929. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil). Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se, na origem, a concorrência da culpa do agravado na causação do resultado danoso. A culpa, no direito moderno, é a conduta voluntária negligente ou imprudente (art. 186 do CC), que tem como critério o dever geral de cuidado e diligência. Contudo, não é possível abstrair a conduta, em concreto, do agente. O agravante fundamenta o seu recurso na tese de que o agravado não demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da medida e que teria concorrido para a consumação da fraude, de modo que não tem responsabilidade pelo resultado danoso. A ligação do falsário a partir de linha telefônica idêntica à do banco criou situação da qual o consumidor médio dificilmente se desvencilha, sobretudo quando envolve consumidores idosos, como é o caso do processo, com 66 anos de idade, habituado, presumidamente, aos atendimentos pessoais. A fraude, como aparentemente é o que ocorreu no caso, decorre normalmente do intenso uso de tecnologia nas operações bancárias, o que exige das empresas avanço no desenvolvimento de mecanismos de defesa, especialmente informação às pessoas vulneráveis sobre o funcionamento dos novos sistemas e sobre os riscos que dele decorrem. O fato de que as diversas operações entre empréstimo e despesas lançadas em cartão de crédito, somadas em aproximadamente em R$ 100.000,00, aparentemente destoam do perfil do agravado, aliado ao registro de ocorrência policial (ID 203963993 - 203966846, processo de origem), conferem verossimilhança à afirmação do agravado de que são produto de fraude. De outra parte, o perigo de dano ao agravado está presente, pois as parcelas do empréstimo, assim como a despesas lançadas em fatura de cartão de crédito podem ser exigidas a qualquer momento, demandando do agravado recursos para saldá-las sob risco de registro nos serviços de proteção ao crédito. Ademais, a tutela de urgência se limitou a suspender a exigibilidade dos débitos oriundos das transações contestadas, de modo que o agravante não incorre em dano algum, pois em eventual improcedência do pedido poderá cobrar a dívida. Não há, pois, elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e